Tribunal: TJDFT
Processo: 0723370-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CONSUMIDOR. REPROVAÇÃO EM DISCIPLINA DE ESTÁGIO - INÉRCIA NO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO QUE OFERTA ESTÁGIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, determinando que a ré se abstenha de realizar cobranças referentes às mensalidades da disciplina Estágio Curricular Supervisionado I, do período de abril/2024 a junho/2024, e condenando-a à restituição do valor de R$ 1.464,92, a título de quantia paga indevidamente.
3. A parte autora alegou que, ao cursar a disciplina Estágio Curricular Supervisionado I, no segundo semestre de 2023, foi reprovada não por insuficiência de notas, mas devido à ausência de formalização do convênio de estágio entre a instituição de ensino e o escritório onde realizava seu estágio. A ré, em sua defesa, argumentou que a reprovação se deu por insuficiência de notas e que as tratativas para o convênio foram realizadas em tempo hábil.
4. A controvérsia deve ser solucionada à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, sendo a instituição de ensino a fornecedora do serviço e o aluno o consumidor.
5. Nos autos, verifica-se que a ré não comprovou de forma satisfatória que a reprovação do autor se deu exclusivamente por insuficiência de notas, não se desincumbindo do ônus de provar fato extintivo ou modificativo dos direitos do autor, conforme prevê o art. 373, II, do CPC. Pelo contrário, o conjunto probatório demonstra que a reprovação ocorreu pela ausência de formalização do convênio de estágio, o que é atribuível à falha na prestação de serviços pela ré.
6. Embora a ré tenha juntado documentos no recurso que demonstram tratativas para a formalização do convênio, tais documentos são datados de início de 2024, enquanto a disciplina foi cursada pelo autor no segundo semestre de 2023. Dessa forma, resta claro que a instituição não tomou as providências necessárias em tempo hábil para viabilizar a realização do estágio pelo aluno, incorrendo em falha na prestação do serviço.
7. A responsabilidade objetiva da ré, prevista no art. 14 do CDC, é evidente no caso em tela, pois houve falha na prestação do serviço educacional. A falta de formalização do convênio, que era condição indispensável para o cumprimento dos requisitos da disciplina, foi fator determinante para a reprovação do autor. Sendo assim, a cobrança das mensalidades referentes ao período subsequente, bem como a exigência de nova matrícula e pagamento, configura prática abusiva, nos termos do art. 39, V, do CDC. Diante disso, é justa a determinação para que a ré se abstenha de cobrar as mensalidades relativas à disciplina "Estágio Curricular Supervisionado I" no período de abril a junho de 2024, bem como a condenação à restituição dos valores pagos indevidamente, conforme já decidido em primeiro grau.
8. RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária da sucumbência que arbitro 15% do valor da causa.
10. A súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.